Tribunal: TJMT
Processo: 1001719-23.2021.8.11.0053
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001719-23.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE MELO - CPF: 090.284.858-56 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001719-23.2021.8.11.0053

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DA COMARCA
DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER
/MT

Recorrente
:
VICTOR HUGO DE MELO

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06 à 10/03/2023

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JUR
Í
DICO C/C INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
REVELIA
.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na
qual
o
Recorrente
VICTOR HUGO DE MELO

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a
Recorrid
a

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

2. Diante da negativa d
o
Recorrente em ter celebrado contrato com
a
empresa
Recorrid
a
, cabia a est
a
o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação

para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão
, durante a instrução processual
.

3. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como
“in
re

ipsa
”,
prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

4
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
.
Recursos conhecidos e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
VICTOR HUGO DE MELO

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação
da
empresa

Recorrid
a
ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três

mil reais).

Inconformad
o
,
o
Recorrente
VICTOR HUGO DE MELO
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que seja majorado
o valor arbitrado a título de danos morais e altera
do
o marco inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir da data do evento danoso
.

Em contrarrazões (ID
88147
041
),
o
Recorrid
o

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023